Tribunal: TJSP
Processo: 2287572-15.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 14952, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014 E DECRETO No 18966, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, AMBOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, QUE DISPÕEM ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE PREMIAÇÃO EM PECÚNIA AOS ATLETAS VENCEDORES DE CORRIDAS DE RUA E CONGÊNERES, QUANDO A INSCRIÇÃO ESTIVER CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE VALORES. REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. ESVAZIAMENTO DO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 14952, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014 E DECRETO No 18966, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, AMBOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, QUE DISPÕEM ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE PREMIAÇÃO EM PECÚNIA AOS ATLETAS VENCEDORES DE CORRIDAS DE RUA E CONGÊNERES, QUANDO A INSCRIÇÃO ESTIVER CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE VALORES. REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO. ARTIGOS 485, VI C/C 493, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000411897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2287572-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO
ANAFE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287572-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.006 - XA / LCG / IBV
-2/5-
São Paulo, 4 de junho de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287572-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.006 - XA / LCG / IBV
-3/5-
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2287572-15.2019.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
RÉUS:
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
CAMPINAS
E
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.006
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No
14952, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014 E DECRETO No
18966, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, AMBOS DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, QUE DISPÕEM ACERCA DA
OBRIGATORIEDADE DE PREMIAÇÃO EM PECÚNIA
AOS ATLETAS VENCEDORES DE CORRIDAS DE RUA E
CONGÊNERES, QUANDO A INSCRIÇÃO ESTIVER
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE VALORES.
REVOGAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
IMPUGNADOS.
ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO
EXTINTO. ARTIGOS 485, VI C/C 493, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face
da Lei no 14952, de 18 de dezembro de 2014, e, por arrastamento, do
Decreto no 18966, de 29 de dezembro de 2015, ambos do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287572-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.006 - XA / LCG / IBV
-4/5-
Campinas, que dispõem acerca da obrigatoriedade de premiação em
pecúnia aos atletas vencedores de corridas de rua e congêneres, quando a
inscrição estiver condicionada ao pagamento de valores, por suposta
violação aos artigos 1o, inciso IV, 5o, 24, inciso IX e 170, inciso IV, da
Constituição da República, aplicáveis aos Municípios por força do artigo
144 da Carta Bandeirante.
Processada a ação (fls. 187), sobrevieram
informações do Alcaide (fls. 200/204) e do Presidente da Câmara
Municipal de Campinas (fls. 212/216), ambos noticiando que as normas
vergastadas estariam em vias de revogação, por meio do projeto de lei no
119/2019.
Ausência de manifestação do d. Procurador Geral
do Estado em defesa do ato (certidão de fls. 210).
Nova informação do Prefeito Municipal de
Campinas, dando conta da aprovação da Lei Municipal no 15876, de 10 de
março de 2020, que “revoga a Lei no 14952, de 18 de dezembro de 2014”
e seu decreto regulamentador (fls. 280/283).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pela
extinção do feito sem resolução de mérito, ante a perda do objeto (fls.
287/290).
É o relatório.
O processo é de ser declarado extinto, ante a
carência superveniente por falta de interesse de agir.
Com efeito, noticiou o Prefeito de Campinas a
edição da Lei Municipal no 15876, de 10 de março de 2020, que revoga
expressamente a Lei Municipal no 14952/2014 e Decreto no 18966/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2287572-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.006 - XA / LCG / IBV
-5/5-
atingindo inteiramente, portanto, as normas que são objeto da presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
A perda de vigência implica no esvaziamento do
objeto da ação, levando à perda superveniente do interesse processual,
consoante apontado pela douta Procuradoria Geral de Justiça no r. parecer
de fls. 287/290.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O
PROCESSO por falta de interesse de agir, com amparo nos artigos 485,
inciso VI e 493, ambos do Código de Processo Civil.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR